Tribunal: TJSP
Processo: 2085493-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, dentre outras determinações, deferiu, a título de reforço de penhora, a constrição da nua-propriedade de imóvel da titularidade do coexecutado, tal qual foi indicado pela exequente, procedendo-se, após, a avaliação do bem. Inconformismo dos devedores. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que, dentre outras determinações, deferiu, a título de reforço de penhora, a constrição da nua-propriedade de imóvel da titularidade do coexecutado, tal qual foi indicado pela exequente, procedendo-se, após, a avaliação do bem. Inconformismo dos devedores. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. A avaliação do outro imóvel já penhorado apurou quantia que corresponde à quase metade do valor atualizado do débito exequendo. Possibilidade de reforço quando não houver prova da suficiência de bens. Segunda penhora determinada no processo, inclusive com avaliação do bem já determinada. Providência mais adequada a fim de evitar prejuízos ao exequente. Prevalência da maior utilidade da execução para o credor. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.